Tribunal: TJMT
Processo: 1049477-23.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049477-23.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WARNEY DOURADO DA CRUZ - CPF: 992.921.651-00 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. ALEGAÇÕES E FUNDAMENTOS QUE NÃO GUARDAM CORRELAÇÃO ALGUMA À DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Se
inexistir
relação entre as razões do inconformismo e os fundamentos da decisão que o recorrente visa reformar, impõe-se a aplicação do princípio da dialeticidade para não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III do CPC.

2. Agravo interno não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Relatório:

Trata-se de
agravo interno
interposto por
WARNEY DOURADO DA CRUZ,
em face da decisão monocrática, pela qual foi
negado provimento ao recurso inominado interposto pelo agravante,

mantendo a sentença pela qual
julgou parcial
procedente a pretensão inicial
, condenando
a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), além de declarar inexigível o débito de R$ 185,62 (cento e oitenta reais e sessenta e cinco centavos).

Inconformada, a agravante pleiteia a reforma da decisão
monocrática, alegando, em síntese, que este relator

“decidiu o mérito da presente demanda apenas para declarar a inexistência do débito, deixando de condenar a parte Recorrida ao pagamento de Dano moral, sob o pretexto de dúvidas referente a validade do Extrato de negativação ora objurgado nos órgãos de proteção ao crédito” (id. 181615683).

Em suas contrarrazões, a agravada pugna pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023